Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709200-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO RODRIGUES DONATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO RODRIGUES DONATO em face de decisão proferida pela douta Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por LUCIANO RODRIGUES DONATO, declinou da competência para processar e julgar o feito em razão de o autor ser domiciliado fora do Distrito Federal, determinando a redistribuição dos autos para o Juízo competente de Vitória da Conquista/BA. Eis o teor do decisum agravado (ID 59853668 do processo de referência): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movida por LUCIANO RODRIGUES DONATO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A através da qual requer o cumprimento provisório de sentença coletiva em face do réu. Na inicial, o autor diz ser domiciliado em Vitória da Conquista/BA. Sendo assim, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Registre-se que o fato do autor ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1216249, 07193422320198070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem ressaltado pelo em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando da análise de agravo de instrumento manejado contra decisão que declinou da competência em situação semelhante (0702348-80.2020.8.07.0000), não há que se invocar o enunciado de súmula 33 do STJ em proveito do consumidor em tempos em que o conceito de competência territorial está superado em razão do advento do processo judicial eletrônico. Some-se a isso o fato do Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Na hipótese, o autor é domiciliado em Vitória da Conquista/BA e, sendo assim, deveria ter ajuizado a demanda naquele local, onde há estabelecimentos do Banco do Brasil. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Vitória da Conquista/BA. Intimem-se. O recorrente pleiteia a gratuidade de justiça e, no mérito, alega, em síntese, que a decisão agravada ignorou a regra de que é competente o foro do local da sede nas ações em que a ré for pessoa jurídica. Afirma que o Banco do Brasil S/A tem sede em Brasília, motivo pelo qual fez a escolha acertada de ajuizar o cumprimento de sentença neste foro, sendo a opção do consumidor propor demanda em seu domicílio mera faculdade. Ressalta ser a competência territorial relativa, ficando vedado ao órgão julgador declará-la de ofício, nos termos do enunciado da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo ora interposto, com o fim de preservação da competência do Juízo de Brasília para processar o cumprimento individual provisório de sentença coletiva ajuizado contra o Banco do Brasil S.A. É o relato do essencial. A princípio, registro que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio de competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo aplicável à espécie: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela agravante. É incontroverso nos autos que o autor é domiciliado em Vitória da Conquista/BA e ajuizou cumprimento de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S/A em Brasília. O art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos. Portanto, permanece hígida a aplicação do enunciado da Súmula 33 do STJ, que veda ao juiz o declínio de ofício de competência fixada pelo critério da territorialidade. A respeito do tema, confira-se atual compreensão da 2a Câmara Cível, ocasião em que, na qualidade de Vogal, acompanhei o voto do Relator: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FORNECEDOR NO PÓLO ATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE. 1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de sua consecução, é assegurar que as pretensões em seu desfavor tramitem no foro do seu domicílio, sob a presunção de ser esse o local onde disporá de meios técnicos e probatórios para a proteção ou defesa dos seus direitos. Mas por ser uma presunção relativa e não emergindo da própria circunstância narrada dos autos ou da escolha do foro, deve-se aguardar que a própria parte interesse apresente a preliminar em sede de sua contestação. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não tem admitido o declínio de competência de ofício, apenas porque haveria relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo, ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias do caso concreto. 3. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação (artigo 64 da Lei Adjetiva Civil). 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. (Acórdão n.1170045, 07160150420188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em se tratando de relação de consumo, a ação não perde o critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo vedado ao Juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio do consumidor. Ademais, a remessa dos autos à Comarca de Vitória da Conquista/BA poderá resultar em flagrante prejuízo ao recorrente, constituindo motivo para o deferimento da medida de urgência requerida. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo ao Juízo de Vitória da Conquista/BA, até o julgamento final do recurso. Concedo os benefícios da justiça gratuita ao recorrente apenas em relação ao preparo do recurso de agravo de instrumento, em razão da declaração de hipossuficiência (ID 15623707). Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador